Tribunal: TJSP
Processo: 1057828-04.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência. Débitos declarados inexigíveis. DANOS MORAIS. Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que gera danos morais. Indenização que deve ser majorada seguindo o seu caráter punitivo e ressarcitório. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que fixou os honorários advocatícios aquém do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência. Débitos declarados inexigíveis. DANOS MORAIS. Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que gera danos morais. Indenização que deve ser majorada seguindo o seu caráter punitivo e ressarcitório. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que fixou os honorários advocatícios aquém do trabalho desenvolvido. Fixação dos honorários com base no valor da condenação. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085819
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057828-04.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLEY
APARECIDO DE CAMARGO MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057828-04.2018.8.26.0002 -Voto no 2530
2
Voto no 2530
Apelação n. 1057828-04.2018.8.26.0002 Processo Digital
Apelante: Wesley Aparecido de Camargo Moreira (Justiça Gratuita)
Apelado: Nextel Telecomunicações LTDA.
Comarca: Foro Regional de Santo Amaro
Juiz prolator: Carolina Santa Rosa Sayegh
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Sentença de parcial procedência. Débitos declarados
inexigíveis. DANOS MORAIS. Inscrição nos órgãos de
proteção ao crédito que gera danos morais. Indenização
que deve ser majorada seguindo o seu caráter punitivo
e
ressarcitório.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Sentença que fixou os honorários advocatícios aquém
do trabalho desenvolvido. Fixação dos honorários com
base no valor da condenação. RECURSO PROVIDO.
A
r.
sentença
de
fls.
478/482,
JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda proposta por Wesley Aparecido
de Camargo Moreira em face de Nextel Telecomunicações LTDA., para
“confirmando a tutela de urgência, (i) declarar a inexigibilidade do débito no valor
de R$ 690,89 (contrato n° 102549012245016) e determinar o cancelamento
definitivo do apontamento ao cadastro de inadimplentes; e (ii) condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), corrigidos do arbitramento pelos índices da tabela prática deste E. Tribunal
(362, STJ), com juros de mora de 1% ao mês desde a negativação (54, STJ).
Sucumbente, considerando o disposto na Súmula 326 do Superior Tribunal de
Justiça, arcará a parte ré com as custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios da parte contrária fixados em R$ 800,00 (oitocentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057828-04.2018.8.26.0002 -Voto no 2530
3
reais), com base no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, observada a
regra contida no artigo 98, §3o, do diploma processual civil, diante da concessão
da gratuidade à autora”.

Inconformada, apela a parte autora (fls. 485/492)
aduzindo, em apertada síntese, 1) a necessidade de majoração dos danos morais
fixados; 2) a majoração dos honorários advocatícios.
Contrarrazões da parte ré às fls. 498/506.
É o relatório.
Cuidam os autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade
de Débito c/c Indenização por Dano Moral.
Narra a exordial que, em junho/2018, o autor teve
conhecimento da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em
razão de suposta dívida com a ré, no valor de R$ 690,08, datada de 20/06/2016,
contrato n. 102549012245016.
A sentença julgou procedente a ação, declarando
inexigível o débito apontado, bem como condenando a ré ao pagamento de
danos morais, fixados em R$ 2.000,00.
Ante a falta de recurso da parte ré, tem-se que o débito é
inexigível, de modo que o apontamento do autor nos órgãos de proteção ao
crédito se mostra indevido, ensejando a indenização por danos morais.
A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito
gera o direito à indenização, que, além do caráter reparatório, há que se avaliar
na espécie, se a sanção dirigida serve de parâmetro para que a parte ré corrija
seus procedimentos administrativos para cumprir a Lei e evitar dano ou sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057828-04.2018.8.26.0002 -Voto no 2530
4
propagação ao consumidor.
In casu, o valor indenizatório arbitrado pelo juízo a quo,
deve ser majorado para R$ 10.000,00, quantia que se mostra adequada à
reparação do dano perpetrado pela ré e para que a parte ré corrija seus
procedimentos administrativos para cumprir a Lei e evitar dano ou sua
propagação ao consumidor, nada havendo que se modificar.
Passo a analisar o pedido de majoração dos honorários
advocatícios.
Reza o parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo
Civil:
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.
No caso dos autos, a r. sentença fixou em R$ 800,00 os
honorários advocatícios devidos ao patrono do autor, valor que não se mostra
compatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono.
Desta forma, entendo que os honorários devem ser
fixados em 12% do valor da condenação, já considerados os honorários
recursais, quantia esta que se mostra compatível ao zeloso trabalho.
Destarte, deve a r. sentença ser parcialmente reformada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057828-04.2018.8.26.0002 -Voto no 2530
5
para 1) majorar os danos morais para R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente a
partir da fixação e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso;
bem como 2) majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor
para 12% do valor da condenação, já considerados os honorários recursais.
Diante do exposto, pelo meu voto DOU PROVIMENTO ao
recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA